Tribunal: TJSP
Processo: 1014493-73.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Aproveitamento de créditos de ICMS em relação a materiais intermediários, a respeito dos quais a contribuinte alega que são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo - Ausência de omissão - Acórdão que foi claro ao consignar que insumos não são apenas os bens que se incorporam como matéria prima ao

Ementa:
Embargos de Declaração - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Aproveitamento de créditos de ICMS em relação a materiais intermediários, a respeito dos quais a contribuinte alega que são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo - Ausência de omissão - Acórdão que foi claro ao consignar que insumos não são apenas os bens que se incorporam como matéria prima ao produto final, mas também são os artefatos que igualmente se destinam à modificação da maneira como o produto final se apresenta, configurando parte essencial do processo produtivo.
Erro material do Acórdão ao determinar a "majoração dos honorários para o montante de 5%", quando o caso seria de "majoração dos honorários em 5%".
Embargos da Autora acolhidos, com a integração do acórdão, e rejeitados os da Fazenda do Estado.